Tribunal: TJDFT
Processo: 0728424-93.2020.8.07.0016
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-05-14
Data de publicação: 2021-06-04

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. RELAÇÃO DE CONSUMO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. TELEFONIA MÓVEL. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. COBRANÇA INDEVIDA. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. SUSPENSÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL. CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 103, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
2. Recurso interposto pela parte ré contra sentença que julgou procedente em parte os pedidos autorais para condenar a CLARO S/A a restituir ao autor/recorrido a quantia de R$274,93 (duzentos e setenta e quatro reais e noventa e três centavos), a título de ressarcimento na forma já dobrada, bem como para condenar a ré a promover o pagamento de R$3.000,00 (três mil reais) a título de indenização por danos morais.
3. A recorrente requer a procedência do recurso para julgar improcedente o pedido de condenação por danos materiais e imateriais em favor do recorrido.
4. Alega como razões de reforma da decisão recorrida que mesmo se a cobrança realizada fosse indevida, admitir a ocorrência de danos morais, sem a negativação do nome do autor, seria banalizar o referido instituto. Defende, ainda, a ausência de pressupostos autorizadores da repetição de indébito, qual seja, ausência de má-fé da ré/recorrente, nos termos dos precedentes do Superior Tribunal de Justiça e Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios. As contrarrazões não foram apresentadas.
5. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada
sob a ótica do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n.8.078/1990).
6. Destaco que o fornecedor de serviços responde pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação de serviços (art. 14 do CDC). Na hipótese, a condenação da recorrente ao pagamento de indenização por danos morais, não se deu apenas pela cobrança indevida (ID. 21386723 – pág. 3), mas, também, pela suspensão dos serviços devidamente contratados pelo recorrido, fato que ultrapassa o mero dissabor ou aborrecimento do cotidiano, de forma a atingir os direitos da personalidade do consumidor.
7. Nesse trilhar, obedecendo aos critérios estabelecidos nos princípios da proporcionalidade e razoabilidade entendo que o valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) foi tecnicamente fixado, considerando a existência de lesão à pessoa, à imagem e personalidade dos recorridos.
8. Do afastamento da condenação ao pagamento de repetição do indébito de forma dobrada. Conforme inicialmente destacado, a relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, e, no presente caso, a controvérsia foi solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n.8.078/1990), aplicando-se a ré/recorrente a penalidade prevista no Art. 42, § único do CDC. Ao contrário do alegado pela ré/recorrente, o Superior Tribunal de Justiça possui a tese de que a restituição em dobro do indébito (parágrafo único do art. 42 do CDC) independe de natureza do elemento volitivo do fornecedor que cobrou valor indevido, revelando-se cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé (EAResp 676.608 – Paradigma). Dos fundamentos da sentença impugnada, verifico que o magistrado ao aplicar a condenação de pagamento de indébito de forma dobrada, observou atentamente o fato de o consumidor ter sido cobrado por quantia indevida, ter pago essa quantia (ID. 21386553) e a ausência de comprovação de erro justificável por parte do cobrador. Logo, a restituição do valor de R$274,93 (duzentos e setenta e quatro reais e noventa e três centavos), já considerada a dobra legal, é medida que se impõe e deve ser mantida.

9. Nego provimento ao recurso. Sentença mantida pelos próprios fundamentos.
10. Condeno a recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, observada a disposição inserta no 55, da Lei no 9.099, de 26.09.1995.